Tribunal: CARF
Processo: 13709.001103/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001103/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO JOSÉ DUARTE AZEREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001103/2006-65
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001103/2006-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 24/04/2006 (fl.
03), contra o Auto de Infração - AI (fls. 04 a 09), do qual o contribuinte foi cientificado
em 28/03/2006 (fl. 13), que apurou um crédito tributário no montante de R$ 450,84, a
ser acrescido dos juros de mora e da multa de ofício, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em vista da constatação da
infração de Omissão de Rendimentos, conforme tabela abaixo:
42.498.634/0001-66 - SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO

Rendimento Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
s/
Infração
R$ 80.867,79
R$
80.867,00
R$ 0,79
R$
14.951,92
R$
14.951,00
R$ 0,92
33.885.724/0001-19 - BANCO BANERJ
S/A

Rendimento Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
s/
Infração
R$ 29.671,71
R$ 0,00
R$
29.671,71
R$
7.333,70
R$ 0,00
R$
7.333,70
TOTAL
R$
29.672,50
TOTAL
R$
7.334,62

Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que não recebeu a importância
referente ao Banco Banerj.
Foi proposta a realização de diligência junto ao Banco Banerj com a finalidade de
verificar se havia sido feito algum pagamento ao Impugnante no ano-calendário de
2002, confirmando o rendimento pago, o IRRF e a Contribuição Previdenciária,
conforme fl. 25. Contudo, a diligência foi efetuada junto à fonte pagadora
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (fl. 31).
Em 02/08/2013, a 21a. Turma de Julgamento decidiu, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que aquela proposta à fl. 25 fosse efetuada junto ao
Banco Banerj, conforme Despacho à fl. 55. Em resposta foram juntados os documentos
de fls. 63 a 94 pela fonte pagadora. Cientificado do resultado da diligência o
contribuinte encaminhou cópia de movimentação processual, conforme fls. 90 a 94.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001103/2006-65

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente, registra-se que o Contribuinte não contesta a infração de Omissão de
Rendimentos da fonte pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO no valor de R$ 0,79 com IRRF de R$ 0,92. Dessa forma, considera-se
parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
De acordo com a DAA entregue pelo Contribuinte (fl. 49), foram informados a título de
rendimentos tributáveis recebidos de PJ os seguintes valores:
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos
IRRF
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO
42.498.634/0001-
66
R$ 80.867,00
R$
14.951,00
Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
foram obtidas as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf entregues
pelas fontes pagadoras SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO (fl. 48) e BANERJ (fl. 47), sendo que a Fiscalização apurou a Omissão de
Rendimentos, conforme demonstram a tabela transcrita no Relatório do presente
Acórdão e o Demonstrativo de fl. 07.
Em razão da alegação do Impugnante de que nunca recebera do Banco Banerj quaisquer
rendimentos, foi proposta a realização de Diligência (fl. 25) com o fim de se obter uma
comprovação do efetivo pagamento dos valores informados em Dirf. Contudo, se
equivocou a Fiscalização ao promover a solicitada diligência junto à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (fl. 31), haja vista que a omissão referente a essa fonte
pagadora foi de centavos, representativa de um mero erro do contribuinte. Sua
Impugnação é diretamente relacionada à instituição financeira.
Em resposta a nova diligência proposta pela 21a. Turma de Julgamento, desta feita ao
Banco Banerj, o banco Itaú encaminhou cópia de diversos documentos que demonstram
que de fato o contribuinte auferiu os rendimentos objeto do AI, senão vejamos:
À fl. 74 consta Alvará Judicial, da 9a. Vara de Trabalho, determinando o pagamento de
R$ 35.210,42, com os acréscimos legais, ao contribuinte em virtude de decisão em
processo trabalhista onde consta como “reclamado” o banco Banerj. É possível que a
diferença entre esse montante e aquele considerado omisso pela fiscalização refira-se a
parcelas isentas e não tributáveis pagas.
À fl. 83 consta cópia do Darf referente ao IRRF incidente sobre o valor pago ao
contribuinte, no valor principal de R$ 7.333,70, mesmo valor lançado no AI.
Logo, considero que a fonte pagadora comprovou estar a Dirf correta, não apresentando
o contribuinte, ao ser cientificado do resultado da diligência, qualquer fato novo,
relevante, que corroborasse sua afirmativa de que nunca recebera os rendimentos do
Banerj.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001103/2006-65

Diante do exposto e considerando que os rendimentos omitidos pelo contribuinte foram
comprovados mediante Dirf e Diligência junto à fonte pagadora, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2002 (fls. 74-86), há que se verificar qual regime de
tributação a ser aplicado
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2002 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso que seja
efetuado o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-
se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Original